Tribunal: TJSP
Processo: 1012551-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SUPERVISOR DE VENDAS – MALES PSÍQUICOS –- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SUPERVISOR DE VENDAS – MALES PSÍQUICOS –- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.